Tribunal: STJ
Processo: 1013325-06.2023.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921285 - SP (2025
/0152083-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EUSEBIO GIRALDES DE CARVALHO JUNIOR
ADVOGADO
: BRUNO LOUREIRO DA LUZ - SP268009
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
RODRIGO FRASSETTO GÓES - SC033416
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. COMPROVANTE DE
AGENDAMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. SANEAMENTO. NÃO
ATENDIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser
essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da
União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da
interposição do recurso especial, sob pena de deserção.
2. A juntada do comprovante de agendamento não serve para a comprovação
da quitação da obrigação.
3. Na hipótese, o agravante, apesar de devidamente intimado, não
regularizou o preparo do recurso especial, o que acarreta a deserção do
recurso (
.
Súmula no 187/STJ)
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52217261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 3351eef8-af49-4bb3-963c-b00551e3ca0c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921285 - SP (2025
/0152083-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EUSEBIO GIRALDES DE CARVALHO JUNIOR
ADVOGADO
: BRUNO LOUREIRO DA LUZ - SP268009
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
RODRIGO FRASSETTO GÓES - SC033416
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. COMPROVANTE DE
AGENDAMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. SANEAMENTO.
NÃO ATENDIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de
Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de
pagamento, no ato da interposição do recurso especial, sob pena de
deserção.
2. A juntada do comprovante de agendamento não serve para a
comprovação da quitação da obrigação.
3. Na hipótese, o agravante, apesar de devidamente intimado, não
regularizou o preparo do recurso especial, o que acarreta a deserção do
recurso (Súmula no 187/STJ).
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EUSÉBIO GIRALDES DE
CARVALHO JÚNIOR contra decisão da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 187
/STJ.
Em suas razões (e-STJ fls. 431/435), o agravante defende que, apesar de
ter juntado à petição do recurso especial o comprovante de agendamento do
pagamento do respectivo preparo, o princípio da instrumentalidade das formas impõe
a superação desse vício, porque o efetivo pagamento do preparo recursal pode ser
facilmente detectado pela
(e-STJ fl. 432).
“conferência (queima) da guia”
Sem impugnação (e-STJ fl. 440).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão recorrida não merece reparos no tocante à deserção do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA51378574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:30
Código de Controle do Documento: b6fd193f-7333-4548-9395-113e181efe39

Como afirmado na decisão agravada, o preparo não foi demonstrado, pois
juntado apenas o comprovante de agendamento de pagamento das custas
processuais.
A parte foi intimada para sanar o vício, mas deixou o prazo transcorrer in
.
albis
Revela-se, assim, desatendida a regra contida no art. 1.007 do Código de
Processo Civil, de modo que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o reconhecimento da deserção do recurso é medida que se impõe. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
IRREGULARIDADE. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. DESERÇÃO.
INTIMAÇÃO DA PARTE. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser
essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da
União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da
interposição do recurso especial, sob pena de deserção.
2. A juntada do comprovante de agendamento não serve para a
comprovação da quitação da obrigação.
3. Na hipótese, o agravante, apesar de devidamente intimado, não
regularizou o preparo do recurso especial, o que acarreta a deserção do
recurso (Súmula no 187/STJ).
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.791.726/RR, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025
, DJEN de
.)
23/6/2025

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. DECISÃO.
VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO VERIFICAÇÃO. PARTE
INTIMADA PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO APÓS O INDEFERIMENTO
DA GRATUIDADE. JUNTADA DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO EM
LUGAR DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 187
/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Não há violação do princípio da vedação à decisão surpresa na decisão
que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do
recurso, uma vez que o "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do Código de
Processo Civil é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo
direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter
influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação
- não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da
matéria).
2. Após o indeferimento da gratuidade de justiça e a intimação para
recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, foi colacionado
aos autos apenas o comprovante de agendamento do preparo (fl. 303), não
tendo sido juntado o comprovante do efetivo pagamento. Incidência da
Súmula n. 187/STJ ("É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal
de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das
despesas de remessa e retorno dos autos").
Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.739.972/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
7/4/2025
de
.)
10/4/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51378574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:30
Código de Controle do Documento: b6fd193f-7333-4548-9395-113e181efe39

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.921.285 / SP
Número Registro: 2025/0152083-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10133250620238260071
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EUSEBIO GIRALDES DE CARVALHO JUNIOR
ADVOGADO
: BRUNO LOUREIRO DA LUZ - SP268009
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
RODRIGO FRASSETTO GÓES - SC033416
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - SC017458
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EUSEBIO GIRALDES DE CARVALHO JUNIOR
ADVOGADO
: BRUNO LOUREIRO DA LUZ - SP268009
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
RODRIGO FRASSETTO GÓES - SC033416
Documento eletrônico VDA52208624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:36
Código de Controle do Documento: 567b0e1d-57b8-497d-9361-2becc283932a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:36
Código de Controle do Documento: 567b0e1d-57b8-497d-9361-2becc283932a